Tribunal: TJDFT
Processo: 0722437-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Fatura de energia elétrica. Protesto indevido. Dano moral configurado. Pagamento realizado com atraso. Circunstância atenuante. Quantum reduzido. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito referente à fatura de energia elétrica e condenou a ré ao pagamento de danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto foi regular; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A regularidade do protesto exige a existência de débito no momento da sua lavratura. A existência de dívida pretérita ou o pagamento realizado com atraso não bastam para legitimar a restrição, se a quitação se deu antes da formalização do protesto.
4. Para a validade do protesto, exige-se que, ao tempo da lavratura, ainda subsista inadimplemento apto a autorizar a restrição. Ausente esse requisito, o protesto é indevido.
5. A tese firmada no Tema n° 725, do STJ pressupõe protesto legitimamente lavrado e posterior quitação da dívida. Nos casos em que o pagamento antecede a lavratura do protesto não se transfere ao devedor o ônus de providenciar o cancelamento do gravame.
6. O protesto indevido ultrapassa o campo dos meros dissabores, pois atinge a credibilidade da pessoa e projeta informação desabonadora no meio social e negocial.
7. O pagamento da fatura com atraso constitui circunstância que minora a reprovabilidade do evento e recomenda a redução do quantum compensatório.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 725; TJDFT, APC 0791316-96.2024.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 3/12/2025.